Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012148-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDIR LONGO - CPF: 354.221.819-72 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 022.150.589-00 (ADVOGADO), JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela ‘initio litis et inaudita altera parte’
proposta por
Valdir Longo
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está fundamentada na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo prescricional para apuração do ato ilícito conta-se da “
data do ato ou fato gerador do crédito
”. Todavia, deve ser observado quando “
ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
.”.

Assevera que o Tribunal, no julgamento dos agravos de instrumento n
os
1004910-46.2018.8.11.0000 e 1008286-40.2018.8.11.0000, firmou entendimento que o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente, pelo que “
evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que o auto de infração n. 117119 foi lavrado em 04/02/2009 ante a constatação de funcionamento da atividade rural sem o devido licenciamento, infração essa de caráter permanente.
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 11632483).

Contrarrazões (Id. 14990959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 17980496), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Desse modo, considerando que o autuado somente foi intimado da decisão que homologou parcialmente o Auto de Infração em 10/09/2018, entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado.

Nesses termos, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de apresentação de defesa pelo autuado em 16/03/2009 (fl. 60) e a data em que o Processo Administrativo n. 100.719/2009 foi finalizado – 10/09/2018 –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 100.719/2009 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 117.119/2009 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora

inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) ilegitimidade do autuado; b) nulidade de intimação da decisão homologatória do auto de infração; c) ausência de intimação para apresentação de alegações finais; e d) multa pecuniária aplicada sem prévia advertência, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.

Pelo exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 117.119/2009, lavrado em 04/02/2009, objeto do Processo Administrativo n. 100.719/2009, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do CPC-2015. (Id. 11434475, fls. 23/24).

Ação
ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela ‘initio litis et inaudita altera parte’
proposta por
Valdir Longo

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o Processo Administrativo no 100719, de 13 de fevereiro de 2019, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso , e por conseguinte, a nulidade do auto de infração no 117119, de 4 de fevereiro de 2009, presente a seguinte ocorrência:

[...] Descrição da ocorrência: Por funcionar o empreendimento agropecuário evidenciado acima sem licença ambiental única (LAU) fornecida pelo órgão ambiental competente conforme decisão administrativa n. 305/SPA/SEMA/08.

Dispositivos legais infringidos: Art. 70 da Lei Federal no 9.605/98 c/c Art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008.

Multa: R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]. (Id. 11434470, fls. 40)

No essencial, o teor da decisão administrativa no 1168/SPA/SEMA/2018, datada de 17 de maio de 2018:

[...] Em sua defesa o autuado não traz argumentos capazes de desconstituir a infração ambiental que ora lhe é imputada, logo, não havendo prova em sentido contrário, prevalecem incólumes as ocorrências descritas no auto de infração, eis que inabalada a presunção de legitimidade e de veracidade inerente ao mesmo, restando, portanto, caracterizada a prática de infração administrativa prevista no artigo 66 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Verificou-se durante a instrução que o Auto de Infração imputado ao autuado prática de infração ambiental capitulada no artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/08 conforme a Decisão Administrativa n. 305/SPA/SEMA/2008, todavia, anexo ao AI fora acostada cópia da Decisão Administrativa n. 593/SPA/SEMA/2008, assim sendo, conforme consta no Despacho n. 204/SPA/SEMA/2013, solicitou-se à Superintendência de Fiscalização a juntada do inteiro teor da Decisão Administrativa n. 305/SPA/SEMA/2008 (fls. 13). Em resposta, a SUF esclarece às fls. 27 que houve um equívoco do técnico ao lavrar o AI n. 117119 endo que a real motivação para lavratura do AI é a Decisão Administrativa n. 593/SPA/SEMA/2008 e não a Decisão Administrativa n. 305/SPA/SEMA/2008. Assim sendo, deve ser esclarecido que tal fato trata-se de mero equivoco que de modo algum influi na apuração da conduta ora imputada ao autuado.

Na Certidão de fls. 31 consta Auto de Infração referente ao Processo n. 122392/2005, que se encontra na PGE inscrição em dívida ativa, todavia, não restou configurada a reincidência diante do disposto no artigo 34, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Por fim, com relação à multa, é válido dizer que essa pode ser revista pela autoridade competente, nos termos do artigo 27 do Decreto Estadual no 1986/13, senão vejamos:

[...]

Deste forma, a multa será aplicada levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstancia da infração ambiental.

Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação parcial Auto de Infração n. 117119 de 04/02/2009, aplicando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1.

Pela aplicação da penalidade de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/08.

2.

Pela Manutenção do Embargo imposto pelo Termo de Embargo/Interdição n. 123691 de 04/02/2009, nos termos do artigo 15-B do Decreto Federal n. 6.514/08.

É a decisão eu submetemos à apreciação superior.

Cuiabá – MT. 17 e maio de 2018. [...]. (Id. 11434474, fls. 16/17)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020